Tribunal: TJSP
Processo: 2006185-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Imóvel dado em garantia locatícia. Penhora de bem de família. Possibilidade. Fiadora em contrato de locação residencial inadimplido. Exceção à regra de impenhorabilidade. Inteligência do art. 3o, VII, da Lei 8.009/90. Observância da Repercussão Geral do Recurso Extraordinário 612.360-SP. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.